Tribunal: TJDFT
Processo: 0742003-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIREITO ALMEJADO. PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROCESSO. RESULTADO ÚTIL. RISCO AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INADMISSIBILIDADE. RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DIFICULDADE DE DEFESA. POLO PASSIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO.
1. Segundo os comandos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), só se admite a concessão de tutela de urgência quando presentes, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito almejado e inequívoco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Em se tratando de litisconsórcio facultativo, nos moldes do art. 113, § 1o, do Código de Ritos, faculta-se ao magistrado limitar o número de contendores, caso a ampliação do vértice demandado, na fase de conhecimento, possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa ou o cumprimento de sentença.
3. Ante a constatação de que o litisdenunciado não está obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar o denunciante, tal como preceitua o art. 125 do CPC, afigura-se inadmissível a pretensão de denunciação à lide.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.